Tribunal: TJES
Processo: 5016261-69.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016261-69.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: PAULO RENATO DA SILVA CAMPOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5016261-69.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: PAULO RENATO DA SILVA CAMPOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões no ID 13807023.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PUBLICIDADE ENGANOSA. CLÁUSULA DE ISENÇÃO DE ANUIDADE CONDICIONADA A GASTOS EM ESTABELECIMENTOS INEXISTENTES NO ESTADO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo os recursos no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida que, em síntese, busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade da relação jurídica e a regularidade da cobrança da anuidade do cartão de crédito, e, consequentemente, afastadas as condenações de restituição de valores e de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório e pelo afastamento da repetição de indébito em dobro.
3.
O juízo de origem, ao analisar o caso, concluiu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a relação de consumo e a vulnerabilidade do autor. A sentença considerou nula a cláusula que condicionava a isenção da anuidade do cartão "Extra Gold" a um gasto mínimo em lojas físicas do grupo Extra, uma vez que não existem tais estabelecimentos no Estado do Espírito Santo, domicílio do consumidor. Tal condição foi considerada uma obrigação abusiva, incompatível com a boa-fé e a equidade, que induziu o consumidor a erro.
4.
De fato, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). A publicidade veiculada obrigou a fornecedora, nos termos do art. 30 do CDC, e a condição imposta para a isenção da anuidade se mostrou de cumprimento impossível para o consumidor residente no Espírito Santo, caracterizando publicidade enganosa por omissão, vedada pelo art. 37 do mesmo diploma legal.
5.
A prática de cobrar anuidade com base em uma cláusula nula, frustrando a legítima expectativa do consumidor de usufruir de um cartão sem custos, conforme a oferta que o atraiu, constitui ato ilícito e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
. A insegurança e a angústia geradas pela cobrança inesperada e pela falha na prestação do serviço são suficientes para lesar os direitos da personalidade.
6.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), se apresenta justo e suficiente, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico e punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito à parte autora.
7.
A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, também se mostra acertada, ante a má-fé da fornecedora ao estipular cláusula de cumprimento impossível pelo consumidor, em violação ao art. 42, parágrafo único, do CDC.
8.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
10.

Condeno
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Justifico o patamar mínimo em razão de a Defensoria Pública ter atuado em nome do Recorrido apenas na fase recursal.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)